Tribunal: STF
Processo: RHC 57338
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
"Habeas corpus". Queixa. Inépcia. Perempção da ação. 
- Não é inepta a queixa que observa os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 
- Não se tratando de ato processual que só possa ser realizado com a participação pessoal do querelante, não ocorre a perempção, a que alude a primeira parte do inciso III do artigo 60 do Código de Processo Penal, se ele se faz representar por advogado devidamente constituído - que, aliás, no caso, tem amplos poderes, inclusive para confessar, transigir e desistir -, e isso porque a perempção da ação só deve ser decretada quando a omissão do querelante implique, pelo desinteresse, desídia ou descuido, abandono da causa. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.